Tribunal: TJES
Processo: 0010134-51.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010134-51.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

APELADO: C S VIANA CONFECÇOES

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR PANDEMIA DE COVID-19. VIRTUALIZAÇÃO DE AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Veículos Ltda. contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença fundado em cheques prescritos. A apelante sustenta que a pandemia de COVID-19, a virtualização dos autos e a formulação de pedidos de diligências patrimoniais afastariam a inércia necessária para a configuração da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de diligências judiciais sem resultado útil possui o condão de interromper ou suspender o curso do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) definir se a virtualização de autos físicos e o período da pandemia de COVID-19 impedem o reconhecimento da extinção da pretensão executória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme o § 1º e o § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

4. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), instituído pela Lei 14.010/2020, suspendeu os prazos prescricionais por 142 dias entre 10/06/2020 e 30/10/2020, o que postergou o termo final da pretensão, mas não impediu o seu decurso diante da ausência de atos executivos eficazes após referido período.

5. A promoção de diligências infrutíferas ou a mera renovação de pedidos de busca de bens já realizados não suspende nem interrompe o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

6. A virtualização de processos físicos constitui ato meramente administrativo, não amparando a suspensão de prazos processuais ou materiais, nos termos do art. 12 do Ato Normativo Conjunto 007/2022 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

7. O abandono de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, extinto sem resolução de mérito por ausência de promoção da citação, reforça a configuração da inércia da parte exequente.

8. A manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, visto que o termo final da pretensão operou-se em 09/04/2023 e a nova tentativa de constrição ocorreu apenas em setembro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente.

2. A virtualização de autos é procedimento administrativo que não suspende o curso do prazo prescricional.

3. A suspensão especial decorrente da Lei 14.010/2020 apenas posterga o termo final da prescrição, sem apagar o tempo transcorrido ou suprir a inércia posterior da parte credora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, II, 921, III e §§ 1º e 4º, 924, V; Lei 14.010/2020; Ato Normativo Conjunto TJES 007/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.115.858/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/03/2026; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022; TJES, Apelação Cível 0908080-24.2009.8.08.0030, Rel. Fabio Brasil Nery, j. 05/05/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
, em razão da Sentença (ID
18543582
) proferida nos autos da ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
C. S. VIANA CONFECÇÕES
, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (ID
18543583
) alega a Apelante, em síntese, que: I) não restou configurada a prescrição intercorrente, vez que o processo não permaneceu paralisado pelo período de 5 (cinco) anos de forma ininterrupta; II) a prescrição intercorrente exige paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição material, imputável exclusivamente ao exequente, o que não teria ocorrido; III) os atos processuais praticados, inclusive requerimentos de diligências constritivas, afastariam a caracterização de abandono processual; IV) a pandemia de COVID-19 e o procedimento de virtualização dos autos influenciaram a marcha processual, não podendo a demora ser atribuída exclusivamente à credora; V) não se admite a soma de períodos de arquivamento ou de ausência de movimentação para formação do prazo prescricional.

Contrarrazões não apresentadas pela Apelada, devidamente representada nos autos por Curadoria Especial, quedando-se inerte quanto à interposição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

1
1 de maio
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010134-51.2010.8.08.0030

APELANTE: PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.

APELADO: C. S. VIANA CONFECÇÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por Porto Seguro Veículos Ltda. em face de C. S. Viana Confecções, fundada em cheques prescritos, posteriormente convertida em cumprimento de sentença após constituição de título executivo judicial.

Na fase executiva, foram promovidas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, sem resultado útil à satisfação do crédito, sobrevindo suspensão do feito em razão da ausência de patrimônio, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia recursal limita-se à configuração, ou não, da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

A apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte, pois formulou requerimentos de diligências patrimoniais, que a pandemia de COVID-19 teria interferido na marcha processual e que a virtualização dos autos justificaria o afastamento da prescrição. Tais argumentos, contudo, não infirmam os fundamentos da sentença.

Na espécie, a cronologia processual revela que o início da suspensão, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ocorreu em 18/11/2016. O término da suspensão legal, na forma do art. 921, § 1º, do CPC, ocorreu em
18/11/2017,
dando início ao curso prazo prescricional intercorrente em
19/11/2017
.

Assim, o termo final ordinário do prazo prescricional dar-se-ia em
18/11/2022
.

Ocorre que, considerando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) decorrente da pandemia do COVID-19, instituído pela Lei nº 14.010/2020, o prazo prescricional restou suspenso por 142 (cento e quarenta e dois) dias, compreendidos entre 10/06/2020 e 30/10/2020.

Destarte, operando-se a subsunção desses elementos, o termo
ad quem
da pretensão executória foi postergado para
09/04/2023
.

Na espécie, verifica-se que, mesmo com tal prorrogação, a apelante não logrou êxito em efetivar qualquer constrição patrimonial útil ou citação válida de sócios até referida data,
vindo a requerer novas buscas via SISBAJUD somente em setembro de 2024
, não havendo, no caderno processual, elemento capaz de demonstrar que, entre 19/11/2017 e 09/04/2023, tenha ocorrido efetiva constrição patrimonial, localização de bens úteis ou ato executivo concreto apto à satisfação do crédito.

Forçoso esclarecer que a suspensão excepcional não reinicia prazo, não apaga o tempo já transcorrido e não converte diligências infrutíferas em causas interruptivas.

Ademais, a alegação de que a digitalização dos autos físicos teria suspendido o curso do prazo é juridicamente insustentável. Nos termos do art. 12 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste e. Tribunal de Justiça, a virtualização de processos é ato meramente administrativo que não suspende prazos em curso. Admitir o contrário seria premiar a desídia do exequente com a suspensão de um prazo material por tempo indeterminado enquanto perdurar o procedimento de inserção no sistema PJe, subvertendo a lógica da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução nos autos da ação monitória ajuizada em face de LUZIANA BOTELHO QUEIROZ. A apelante sustenta que não houve inércia em buscar o crédito, alegando que a pandemia de Covid-19 e a digitalização dos autos impactaram o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente na fase executiva da ação monitória; e (ii) verificar se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de Covid-19 e a digitalização dos autos impedem o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente tem início a partir da ciência, pelo credor, da inexistência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. No caso, a ciência ocorreu em fevereiro de 2018, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao prazo quinquenal de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a concomitância do decurso do tempo previsto em lei e da inércia do credor em promover atos úteis à satisfação do crédito. No caso, transcorridos os prazos sem providências eficazes do credor, restou configurada a prescrição.

A realização de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A suspensão dos prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020, prevista na Lei nº 14.010/2020, prorrogou o prazo final da prescrição para 09/07/2024, sem afastar a inércia do credor no período anterior e posterior à suspensão emergencial.

A digitalização dos processos físicos não suspende prazos em curso, conforme previsto no Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0908080-24.2009.8.08.0030; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05/05/2026)

Com efeito, imperativo destacar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0011339-37.2018.8.08.0030, embora ajuizado em 2018, foi extinto sem resolução de mérito em 01/10/2025 devido ao abandono da causa pela própria apelante, que não promoveu a citação da sócia suscitada.

Tal circunstância corrobora a conclusão de que a paralisação do feito decorreu de culpa exclusiva da credora, não se podendo atribuí-la a eventuais deficiências ou entraves inerentes ao aparato judiciário.

Destarte, não se mostra juridicamente admissível que a execução civil permaneça indefinidamente em curso tão somente porque o exequente, de tempos em tempos, limita-se a reiterar providências anteriormente adotadas e já comprovadamente infrutíferas.

A prescrição intercorrente, nesse contexto, opera precisamente como limite jurídico à perpetuação de execuções desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Fixadas tais premissas, consoante o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar a prescrição reconhecida na r. sentença, uma vez que a promoção de diligências sem resultado útil não tem aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
"A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível"
(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 9/9/2022).

2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à ausência de utilidade das diligências realizadas demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por força da Súmula nº 7 do STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.115.858/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL,
SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, 921 e 924, V, do Código de Processo Civil.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.